Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-89.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANGELO MARCOS VIGILATO
Órgão julgador: RECORRENTE: ANGELO MARCOS VIGILATO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
30/10/2020
Número: 0600418-89.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 13/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600418-89.2020.6.16.0079
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600418-89.2020.6.16.0079,
que julgou procedente a representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Ângelo Marcos Vigilato e Paulo José Morfinati e os condenou ao pagamento de multa fixada no
valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), de forma solidária, conforme preceitua o artigo 36, §3º, da Lei
nº 9.504/1997. (Representação formulada pela Ministério Público Eleitoral em face de Angelo
Marcos Vigilato e Paulo José Morfinati, respectivamente, prefeito e vice-prefeito do Município de
Japira/PR e objetivam concorrer à reeleição nas eleições municipais que se aproximam pelo
Partido Socialista Brasileiro (PSB), em que é narrado que recebeu do Ministério Público Federal
(MPF) manifestação nº 20200167189, protocolada no dia 19/8/20 na Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando supostas irregularidades perpetradas pelos representados em campanha
eleitoral visando a reeleição, dentre elas a prática de propaganda eleitoral extemporânea em suas
redes sociais, utilizando-se do slogan "Por amor e respeito a Japira #OTrabalhoContinua" e que tal
manifestação teria sido levada a conhecimento das autoridades por pessoa não identificada, tendo
acostado imagem para demonstrar o alegado (ID 12698213), sendo que o Ministério Público
Eleitoral, em pesquisas realizadas no perfil dos representados rede facebook, logrou êxito em
localizar outras publicações lançadas em data anterior ao período de propaganda eleitoral.
Publicações: "Japira continuará avançando com qualidade e responsabilidade financeira!
Contamos com seu indispensável apoio! #poramorerespeitoajapira; #OTrabalhoContinua"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO MARCOS VIGILATO (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
PAULO JOSE MORFINATI (RECORRENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12303
466
28/10/2020 17:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.502

RECURSO ELEITORAL 0600418-89.2020.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANGELO MARCOS VIGILATO
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRENTE: PAULO JOSE MORFINATI
- OAB/PR0056180
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. POSTAGENS NA REDE SOCIAL
INSTAGRAM. EXPRESSÕES QUE CONCLAMAM O
ELEITOR A VOTAR NO EMISSOR DA MENSAGEM.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso de palavras e expressões que conclamem o eleitor
a apoiar pré-candidato à reeleição e ao mesmo tempo pede a
“oportunidade de expandir a gestão por mais quatro anos”,
configura pedido explícito de voto, vez que não exige
correlação com outros elementos para inferir sua vinculação
ao pleito vindouro, de modo que caracterizada propaganda
eleitoral antecipada.
2. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020

Num. 12303466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ANGELO MARCOS VIGILATO e PAULO JOSE
MORFINATI em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral – Ibaiti (ID
11054666) que, em representação eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
ora recorrido, julgou-a procedente pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
aplicando-lhes multa solidária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante o previsto
no artigo 36º, § 3º da Lei das Eleições. (ID 11055016)
Narra a inicial que os representados, ora recorrentes, pré-candidatos à reeleição
aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente:
publicaram em seu perfil conjunto na
a)
rede social
, nos dias 21, 25, 28 e 30/08, postagens contendo fotografias e textos,
Facebook
utilizando o
: “
”;
associaram o
slogan
Por amor e respeito a Japira # O Trabalho Continua
b)
referido
à frase “
slogan
Japira continuará avançando com qualidade e responsabilidade
” visando incutir no subconsciente do eleitorado a ideia de manutenção da atual
financeira
gestão;
pediram implicitamente voto por meio da expressão “
c)
Contamos com seu
”;
divulgaram obras e outras realizações em imagens de fundo nas
indispensável apoio.
d)
referidas postagens;
extrapolaram a permissão contida no art. 36-A da Lei das Eleições, pois
e)
as imagens e textos veiculados na de rede social contêm pedido de voto implícito, empregando
expressões “mágicas”, como “
” e “
O Trabalho Continua
Contamos com o seu indispensável
”, violando também o princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Ao
apoio
final, requereu a condenação dos representados pela prática de propaganda eleitoral
extemporânea, com aplicação da multa prevista no § 3º do artigo 36 da Lei das Eleições. (ID
10736016)
Na sequência, em contestação, os ora recorrentes aduziram, em suma, que:
o
a)
art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e o art. 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019 expressamente
permitem que em ato de pré-campanha, isto é, em período anterior ao dia 27/09/2020, haja o
pedido de apoio político e a livre manifestação de todo e qualquer pré-candidato;
expor uma
b)
ideia de continuidade de uma gestão pública e de que o trabalho possa continuar, encontra
amparo na referida legislação;
as campanhas em pequenos municípios não tem suporte
c)
financeiro e/ou técnico-jurídico, quase nada recebendo do fundo partidário, tanto que
inúmeras prestações de contas do Partido PSB de Japira, ano após ano, são apresentadas
com contas bancarias zeradas e sem qualquer movimentação financeira;
a sua página no
d)
é pessoal, não patrocinada e nem institucional;
as postagens inquinadas foram
Facebook
e)
realizadas entre os dias 21 e 30/08, em pleno período de campanha intrapartidária;
não
f)
utilizaram símbolo ou brasão municipal e nem espaço, bem ou imagem de bens públicos que
não pudessem ser utilizados ou acessados por quaisquer outros pré-candidatos ao pleito
eleitoral, inexistindo privilégio ou cerceamento a quaisquer outros concorrentes. Pugnaram pela
improcedência da representação. (ID 11054316)
Na sentença, o MM.ª Juíza Eleitoral julgou procedente a representação, porque “
ao analisar os autos, observa-se que houve a ampla divulgação da candidatura dos
representados, realizada por intermédio de perfil público na rede social “facebook”,
verificando-se o realce das qualidades (“acreditamos que em apenas um ano e meio de gestão
Num. 12303466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

pública do município pudemos inovar e gerar grandes melhorias”; “Japira continuará
avançando com qualidade e responsabilidade financeira”) e o pedido explícito de voto, por
intermédio da utilização dos dizeres “nos colocamos à disposição de todo povo japirense e que,
para
nos seja concedido a oportunidade de expandir nossa gestão por mais quatro anos
que, em um mandato completo possamos otimizar e trazer ainda mais eficiência a gestão
”.
pública de nossa amada Japira (...)” , bem como “contamos com o seu indispensável apoio
(ID 11054666)
Adveio o presente recurso e os recorrentes reiteram as razões lançadas na sua
defesa, acrescentando que:
os atos perpetrados foram realizados conforme permissivos
a)
legais contidos na norma eleitoral;
jamais agiram com dolo para burlar a legislação vigente e
b)
desequilibrar o pleito eleitoral em seu favor, pois não seriam meras publicações no Facebook
que desiquilibrariam ou decidiriam uma eleição. Requerem o provimento do recurso, com a
reforma da decisão recorrida. (ID 10737966)
Nas contrarrazões, o recorrido retoma os argumentos apresentados na inicial e
sustenta que “há uma evidente utilização de condutas proscritas, que desequilibram o pleito,
causando desigualdade de condições entre os candidatos pelo uso indevido da máquina
”. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID
administrativa em favor dos Recorrentes
11055416)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. (ID 11503766)
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conforme relatado, a matéria em análise diz respeito à apuração de eventual
propaganda eleitoral extemporânea havida em postagens divulgadas em perfil pessoal da rede
social
, mais precisamente dos dois pré-candidatos recorrentes (Prefeito e
Instagram
Vice-Prefeito).
Nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº
23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada
. Ou seja, deve ser mínima a
com a menor interferência possível no debate democrático”
intervenção da Justiça Eleitoral.
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
é livre a manifestação do pensamento
de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial (
Num. 12303466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
preferred position
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Colocadas estas premissas, cabe analisar o momento em que se deram tais
postagens. Conforme estabelece o art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, “
caput
a propaganda eleitoral
”, e a modalidade propaganda
somente é permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “
é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto
”.
do ano da eleição
Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma clara que para configurar a propaganda
eleitoral antecipada é necessário o “
”:
pedido explícito de voto

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
;
redes sociais
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
Num. 12303466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
.
se pretende desenvolver
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaques nossos)

No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou
alguns critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, dentre os quais
interessam os seguintes para o caso concreto:
o
caracteriza a realização de propaganda
pedido explícito de votos
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de gastos de
recursos,
os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum conteúdo,
direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados “indiferentes
eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça Especializada).
o
enaltecimento
das
qualidades
pessoais
do
pré-candidato,
desacompanhados de pedido explícito de voto, não enseja irregularidades.
Logo, não há outra interpretação possível senão a de que para configurar
propaganda antecipada, o contexto da manifestação, além de fazer alusão à pretensa
candidatura e exaltar as qualidades pessoais de pré-candidatos, deve conter pedido explícito
de votos.
Dessa forma, estabelecidos os limites legais, das quatro postagens constantes no
processo em mesa, duas encontram-se albergadas pelo permissivo legal, mas as outras duas
não.
Para melhor ilustrar, reproduz-se as quatro publicações divulgadas pelos
recorrentes na rede social
:
Facebook
Num. 12303466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

Num. 12303466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

As duas postagens (21 e 25/08) que contêm fotografias dos recorrentes, imagens
de fundo com obras, equipamentos e locais de destaque do munícipio, sigla partidária e a
Num. 12303466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

“Por amor e respeito a Japira # O Trabalho Continua” são restritas à exaltação de
hashtag
qualidades pessoais dos representados como atuais gestores, de ações políticas
desenvolvidas em sua administração e menção à pretensa candidatura, ou seja, não
ultrapassaram os limites legais, já que inexistente o pedido explícito de voto nelas.
Contudo, a situação é outra em relação às postagens dos dias 28 e 30/08.
Cita-se os seguintes excertos para melhor compreensão:
“[...]
[...]”
nos seja concedido a oportunidade de expandir a nossa gestão por mais quatro anos
“[...]
”
Contamos com seu indispensável apoio.

No julgado paradigma doo Tribunal Superior Eleitoral, concluiu-se que a presença
das denominadas
pode caracterizar
. Porém, em todas
magic words
pedido explícito de voto
elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja ou derrote”,
“apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”.
Veja-se o seguinte trecho do voto do Exmo. Min. Luiz Fux:
“[...] a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi, mutatis mutandis,
incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana, entre outros, no
paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a propaganda
eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias políticas (issue
advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e, principalmente, do uso
de oito expressões veiculantes das denominadas “palavras mágicas” (magic words), a saber:
(i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii) apoie (support); (iv) marque sua cédula (cast your
bailot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith for Congress); (vi) vote contra (vote against);
”
(vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject).
O rol apresentado não é taxativo, mas é evidente que se o pré-candidato emitir
uma mensagem ativa, mediante a qual conclame e direcione manifestamente o eleitor a votar
nele, resta configurado pedido explícito de voto.
Em razão disso, nos trechos supracitados, ao pedirem a concessão da
oportunidade de expandir a gestão por mais quatro anos e o indispensável apoio do eleitorado
(apoio - uma
), fizeram nítida alusão ao ato de votar, ainda mais porque se
magic word
colocaram como pré-candidatos aos cargos de prefeito e vice na mesma postagem, sendo
desnecessária sua correlação com outros elementos exógenos para aferir vinculação ao pleito
vindouro, caracterizando-se, portanto, o pedido explícito de voto.
Nessa linha, cito o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. INDICAÇÃO SEGURA DE DATA DO PLEITO E PEDIDO DE APOIO PARA
PRÉ-CANDIDATOS. ELEMENTOS ENDÓGENOS DA DIVULGAÇÃO SUFICIENTES PARA
TRANSMITIR, DE FORMA INDUBITÁVEL, O PEDIDO DE VOTOS. VIOLAÇÃO DO ART.
Num. 12303466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

36-A DA LEI N° 9.504/97. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A reiteração dos argumentos expostos nos recursos anteriores à decisão agravada, sem
infirmar os fundamentos desta, atrai a aplicação da Súmula n° 26 deste Tribunal.
2. Quando se trata de afastar o exercício de propaganda eleitoral antecipada, especialmente
sob o prisma da ausência de pedido explícito de votos, constata-se que a veiculação de
mensagem impugnada carece de elementos informadores exógenos para que se possa aferir
a sua vinculação ao pleito ou ao exercício do sufrágio.
3. Veiculação de panfletos, do tipo revista, bem como vídeo, postado no sítio eletrônico do
'youtube', de mensagem publicitária com o seguinte teor: "(...) no dia 02 de outubro, não vão
se esquecer: é Waguinho, é Canella, vamos juntos, vem comigo" (fl.197).
4. Dispensa que se agreguem elementos externos para que se reconheça o seu caráter
eleitoral, especialmente ante o uso da marca temporal e da indicação perfeita dos
componentes da chapa, na ordem em que seriam futuramente apresentados ao eleitorado.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 21858 - BELFORD ROXO - RJ.
Relator(a) Min. Edson Fachin. Acórdão de 05/12/2019. Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 07/02/2020)

Como bem observou a Procuradoria Regional Eleitoral:

“Conquanto as mensagens “Contamos com seu indispensável apoio”, “Por amor e
respeito a Japira #OTrabalhoContinua”, “Japira continuará avançando com
qualidade e responsabilidade financeira”, “nos colocamos à disposição de todo
nosso povo japirense e que, nos seja concedido a oportunidade de expandir
nossa gestão por mais 4 anos para que, em um mandato completo possamos
otimizar e trazer ainda mais eficiência a gestão pública de nossa amada Japira
(...)” sejam desprovidas de solicitação literal, denotam a finalidade dos pretensos
candidatos de pedir votos aos eleitores da municipalidade, configurando evidente
” (ID 11503766)
campanha eleitoral extemporânea.

Assim, configurada a propaganda eleitoral antecipada, é de ser negado
provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 12303466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto, por brevidade, o relatório original.
, ouso divergir do d. relator por entender que há expressa autorização legal
In casu
para o pedido de apoio, constante do § 2º do artigo 36-A da Lei das Eleições:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(
.
.
.
)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do
,
e a
caput são permitidos o pedido de apoio político
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
[não destacado no original]
Portanto, sendo expressamente permitido, na pré-campanha, o pedido de apoio
político, não consigo alcançar o entendimento segundo o qual o pedido de apoio seria
equiparado ao pedido explícito de votos.
A meu sentir, a celeuma decorre da interpretação inadequada que se estabeleceu
quanto ao conteúdo das chamadas "palavras mágicas", conceito que surgiu em julgado havido
nos Estados Unidos e que foi muito bem referido pelo TSE em paradigmático acórdão,
especificamente no segundo voto vista do min. Luiz Fux, então presidente daquela colenda
Corte:
Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente compreendidas pelo espírito da
norma; entretanto descarto o uso de "elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro
apto à determinação da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de
"pedido explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em vista que
pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e retilíneo, o que exclui o sugerido,
.
o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o subentendido
A propósito, com o fim de enriquecer o rol de exemplos trazidos pelo eminente Ministro
Admar Gonzaga, aponto que
,
a diferenciação entre pedido explícito e implícito de votos já foi
mutatis mutandis,
, entre
incidentalmente enfrentada pela Suprema Corte norte-americana
outros, no paradigmático caso Buckley vs. Valeo, no qual o tribunal termina por diferenciar a
Num. 12303466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

propaganda eleitoral (express advocacy) das demais mensagens de propagação de ideias
políticas (issue advocacy), a partir da clara identificação da presença de candidatos e,
principalmente, do uso de oito expressões veiculantes das denominadas "palavras mágicas"
(magic words), a saber: (i) vote em (vote for); (ii) eleja (elect); (iii)
; (iv) marque
apoie (support)
sua cédula (cast your bailot for); (v) Fulano para o Congresso (Smith for Congress); (vi) vote
contra (vote against); (vii) derrote (defeat); e (viii) rejeite (reject).
Note-se que as sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a diversas
variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto. Reparo, a título ilustrativo, que a
(com o uso do imperativo
aplicação do verbo "apoiar" pode tanto indicar um pedido direto
"apoie-me")
, como na simples sugestão de que um
como uma mera referência indireta
determinado candidato conta com alguma base específica de apoio ("a comunidade x apoia o
candidato y"). A linha entre o lícito e o ilícito, reconheça-se, é demasiado tênue, de sorte que
a técnica casuística será, inevitavelmente, recorrente no particular.
[TSE, AgR no AI nº 924, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 22/08/2018, trecho do
2º voto vista do min. Luiz Fux, não destacado no original]
No caso concreto levado a julgamento na Corte Superior, a conduta atribuída aos
candidatos consistia na afixação de placas plásticas veiculando a notícia de pré-candidatura
com o anúncio do apoio dos residentes nos endereços em que afixada, nos seguintes termos:
Veja-se que, no seu voto, o ministro faz referência a julgados norte-americanos
em que foram definidas "expressões vinculantes".
A problemática surge com a equivocada interpretação do acórdão do TSE em
relação ao presente caso concreto. Naquele julgado, a orientação claramente exposta foi no
sentido de se privilegiar a liberdade de expressão na pré-campanha, como mecanismo de
equalização das chances dos pretendentes aos cargos em disputa, em especial àqueles não
detentores de mandato eletivo.
Além do caso concreto encontrar ressonância na jurisprudência do TSE para
permitir a manifestação tal qual proferida, há expressa autorização legal para o pedido de apoio
político, no já transcrito § 2º do artigo 36-A da Lei das Eleições.
Num. 12303466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

E o que viria a ser, então, o pedido de apoio político? Há alguma distinção em
razão do destinatário?
Penso que não. Seja pedindo o apoio de um partido político, de uma liderança
comunitária ou mesmo dos eleitores, o pedido de apoio está autorizado.
Essa compreensão decorre do próprio sentido do termo "político". Político é tudo
o que tem relação com a
, isto é, com a vida em sociedade.
polis
Não se trata, portanto, de associar o apoio político à obtenção da simpatia de
grupos políticos organizados, mormente os partidos, mas sim de conquistar a simpatia - e, por
conseguinte, o apoio - de qualquer partícipe da comunidade, tenha ele vinculação com a
política partidária ou não.
Insta consignar que, no julgado paradigma indicado, o ministro Luiz Fux
acompanhou a linha majoritária que se formou e, a par das teses sobre liberdade de expressão
que veiculou, considerou
.
não caracterizado o pedido explícito de votos
Escorado nesse raciocínio, na análise do caso posto a julgamento nos presentes,
tem-se como inviável considerar que as expressões destacadas pelo nobre relator configurem
o pedido explícito de votos. São elas:
“[...] nos seja concedido a oportunidade de expandir a nossa gestão por mais quatro anos [...]”
“[...] Contamos com seu indispensável apoio.”
A própria construção das frases mostra que não foi utilizado o tempo verbal no
imperativo - característica essencial do pedido de votos, como já destacado no trecho transcrito
do acórdão paradigma, mas apenas o desejo interno dos então pré-candidatos no sentido de
que se colocam à disposição para um novo mandato, que buscam a oportunidade de outro
mandato e que contam com o apoio dos cidadãos locais.
A construção hermenêutica segundo a qual o vocábulo "apoio" é semanticamente
equiparado a "voto", de modo a tornar o mero pedido daquele, automaticamente - pelo uso das
palavras mágicas quando não cotejadas com o direito brasileiro - em pedido de voto, extrapola
em muito a exigência de pedido explícito de voto e contraria frontalmente a autorização
inserida no já citado § 2º do artigo 36-A da Lei das Eleições.
Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia, DIVIRJO do e.
relator e, por considerar que inexiste pedido explícito de votos e que é expressamente
autorizado o pedido de apoio político na pré-campanha pelo § 2º do artigo 36-A da Lei das
Eleições, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a representação, afastando
de consequência a multa aplicada.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 12303466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600418-89.2020.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ANGELO MARCOS VIGILATO E PAULO JOSE
MORFINATI - Advogado dos(a) RECORRENTES: RENE LEAL BUENO - PR0056180 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12303466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2020 17:08:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102815472438200000011746842
Número do documento: 20102815472438200000011746842